Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 048.117.871-61 (AGRAVANTE), H. E. G. - CPF: 031.341.561-72 (AGRAVADO), MAYARA GONZAGA DE SOUZA - CPF: 038.426.151-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA GONZAGA DE SOUZA - CPF: 038.426.151-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Fixação em um terço do salário mínimo. Pleito de redução para 15%. Binômio necessidade/possibilidade. Manutenção do valor fixado.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Jorge Luiz Evangelista de Souza contra decisão que fixou alimentos provisórios em um terço do salário mínimo vigente e metade das despesas extraordinárias com saúde, vestuário e educação em favor de sua filha Heloísa Evangelista Gonzaga. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com tal encargo, pois labora como mecânico e possui outros dois filhos sob sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixados em um terço do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias, se mostra desproporcional à capacidade contributiva do alimentante, considerando suas obrigações financeiras e a existência de outros dependentes.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. A necessidade da alimentanda, filha menor, é presumida e indiscutível, abrangendo despesas básicas para seu desenvolvimento saudável.
4. Quanto à possibilidade do agravante, embora tenha sido demonstrado que possui dois outros dependentes, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem a impossibilidade de arcar com o valor estipulado pela decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios fixados em um terço do salário mínimo em favor de filha menor devem ser mantidos quando não demonstrada alteração significativa na capacidade financeira do alimentante, sendo insuficiente a mera alegação de sustento de outros dependentes para justificar a redução pleiteada."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o; Lei 5.478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 02/10/2013.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
”

(Proc. no 1005251-53.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por sua filha HELOÍSA EVANGELISTA GONZAGA, representada pela mãe MAYARA GONZAGA DE SOUZA, fixou alimentos provisórios em um terço do salário mínimo vigente, mais “
metade das despesas extraordinárias com saúde, vestuário e educação
” (cf. Id. no 143578396 dos autos de origem).

O genitor/réu/agravante afirma “
a inviabilidade financeira do mesmo em arcar com a pensão alimentícia fixada
”, dizendo que labora como mecânico, “
aufere uma remuneração mensal de R$ 1.733,10, e é responsável por dois outros dependentes, além do alimentado
” (sic – cf. Id. no 210415651 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, haja “
redução do valor da pensão alimentícia para o importe de 15% do salário mínimo
” (sic – cf. Id. no 210415651 - Pág. 8/9).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id.213803161).

Contrarrazões com pedido de não provimento do recurso (cf. Id. 223263667).

À Procuradoria – Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (cf. Id. 233270652), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

O MM. Juiz fixou os alimentos provisórios sob os seguintes fundamentos:

Havendo prova pré-constituída da paternidade,
DEFIRO os alimentos provisórios requeridos,
nos termos do art. 4o, da Lei n.o 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário-mínimo vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária a ser informado pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. Bem como, metade das despesas extraordinárias com saúde, vestuário e educação.

(cf. Id. no 143578396, processo de origem)

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica.

Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4o,
caput
, da Lei no 5.478/68, que diz que, “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
”.

O art. 1.694, §1o, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentos deve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É incontestável a necessidade da filha menor do agravante, Heloisa Evangelista Gonzaga, nascida no dia 18 de dezembro de 2023, sendo de consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, abrangendo habitação, saúde, lazer, alimentação, vestuário, entre outros pontos.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs. 556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...),
em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível
” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Quanto à possibilidade do agravante Jorge Luiz Evangelista de Souza, os dados informativos disponíveis à análise neste momento mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada, pelo menos em primeira análise, é compatível com a condição econômico-financeira do alimentante, este que embora diga que está enfrentado grave declínio financeiro decorrente do sustento de mais dois filhos, ostenta perfil capaz de suportar o encargo alimentar fixado no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente, embora tenha sido apresentado nos autos o comprovante de pagamento de pensão alimentícia para mais dois filhos, não existe evidência suficiente que comprove a alegada incapacidade de arcar com o valor estipulado pelo Juízo de Primeira Instância.

Logo, apesar de não se discutir que a investigação e definição da real necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante dependem de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, e que a prova dos autos sinaliza a possibilidade do agravante de arcar com os valores fixados, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigio por ora, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos. A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos. (N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – BINÔMINIO
NECESSIDADE
/
POSSIBILIDADE
– REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no
binômio
,
necessidade
-
possibilidade
, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
A
necessidade
do menor é premente, e a impossibilidade do genitor não restou comprovada nos autos; motivo porque, deve-se manter o percentual fixado na decisão, a título provisório, mais 50% de despesas extraordinárias, até que novas provas sejam produzidas.

(
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1003926-52.2024.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 21 de maio de 2024)

Ante o

exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024